Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-86.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003843-86.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE SOUZA - CPF: 046.513.308-86 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SCHEILA JESSICA LEAL DE LIMA DA SILVA - CPF: 070.241.199-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil. Ação de Embargos à execução. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. impertinência da produção de prova oral ou pericial. solução da lide que depende exclusivamente de comprovação e análise documental.
Cédula Rural Pignoratícia. Aval. Relação De Consumo. Não Configurada. Financiamento Utilizado No Fomento Da Atividade Empresarial agrícola. Rejeição da tese de nulidade da garantia prestada por falha no dever de informação quanto aos efeitos do aval. Benefício de ordem. Inaplicabilidade. Devedor solidário. Excesso de execução. Não caracterizada. Legalidade dos encargos moratórios aplicados na espécie. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pela embargante/apelante por não ter sido verificada a presença de cláusula ilegal na cédula rural pignoratícia (CRP) objeto da lide ou excesso de execução em decorrência da cumulação de comissão de permanência com demais encargos moratórios, e, ainda, por entender que não se aplica ao avalista o benefício de ordem previsto ao fiador.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) a nulidade do aval prestado pela embargante/apelante em função da inobservância do dever de informação pelo Banco/credor; (iii) a validade dos encargos cobrados no período de inadimplência e a consequente alegação de excesso de execução; e (iv) a possibilidade de aplicação do benefício de ordem em favor da avalista.

III. Razões de decidir

3.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

4. A relação jurídica entre as partes, dada a finalidade de financiamento agrícola, não se enquadra como relação de consumo, e, sim, de insumo, de modo que não é justificável a aplicação do CDC à espécie.

5. Tratando-se de relação jurídica de natureza estritamente privada e civil, regulamentada pelas normas do Código de Civil, e não do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em nulidade do aval por falha no dever de informação adequada e suficiente ao consumidor (CDC, art. 6º, III) por parte da instituição financeira.

6. A comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula 472/STJ, e a análise da planilha de cálculos apresentada pelo credor demonstra a inexistência de abusividade dos encargos aplicados.

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.027.935/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por APARECIDA MARIA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de
“
Embargos à Execução
”
(Proc. nº 1003843-86.2022.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido im
procedente por
não verificar a presença de cláusula ilegal na cédula rural pignoratícia (CRP) objeto da lide, e, ainda, por entender que, c
omo os “
encargos discriminados pela instituição financeira demandada estão em consonância com o pactuado na cédula de crédito
(...)
, não há que excesso de execução
”, e, considerando que “
a
avalista integra a relação jurídica de direito material com obrigação pessoal e solidária, equiparando-se àquele cujo nome indicar ou na falta de indicação, ao emitente ou devedor final
(...)
, legitima-se passivamente à demanda executiva sem a prerrogativa do benefício de ordem
”
(cf. Id. nº 235144677 e 235144684).

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipadamente da lide, pois, segundo alega, considerando que “
pleiteou pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a oitiva das partes e das testemunhas arroladas posteriormente
(...),
o mínimo que deveria ter sido feito era oportunizar as partes a possibilidade de produzi-las em audiência, uma vez que a oitiva das testemunhas comprovaria que, a relação jurídica existente entre as partes é consumerista, uma vez que a apelada é instituição financeira e a apelante é pessoa humilde, trabalhadora rural com extrema hipossuficiência econômica, técnica e jurídica desproporcional à apelada
”, além disso, “
a prova testemunhal seria plenamente apta a demonstrar que a penhora de bens e a referida cobrança deve ser realizada prioritariamente da devedora principal, assim como demonstrar a ausência do princípio da transparência e do dever de informação na relação contratual
”, e, por outro lado, “
é nítida a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para que os cálculos sejam realizados devidamente visando sanar as inconsistências apresentadas e impedir o enriquecimento ilícito da apelada
”.

Sustenta, no mérito, a necessidade de observância da “ordem de preferência” em relação à devedora principal, eis que, apesar de figurar como “
avalista da cédula
(...)
, tem-se plausível a localização e penhora dos bens inicialmente da
(devedora principal)
, consoante previsão do contrato, e disposto na exordial (tópico ‘Das garantias’), visto que fora esta que se utilizou única e exclusivamente do montante recebido como crédito da apelada, não podendo
(...)
ser penalizada de tal maneira antes da cobrança da devedora principal
”.

Alega que, diante da sua hipossuficiência financeira e técnica em face do Banco/apelado, e como o contrato em litigio refere-se à prestação de “
serviços bancários
”, “
é imprescindível que este processo seja solucionado de acordo com as normas de proteção ao consumidor
”, e, sob essa perspectiva, deve ser declarada a nulidade do aval que prestou na CCRP objeto da lide, pois, como se “
observa da cédula em questão, não há nenhuma explicação e/ou orientação quanto as responsabilidades do avalista e/ou os riscos de tal operação
”, o que era imprescindível no caso concreto, na medida em que “
é pessoa humilde, trabalhadora rural, não possuindo conhecimento técnico e/ou jurídicos que tal negociação bancária poderia lhe gerar
”.

Diz, ademais, que “
a cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros e multa moratórios, conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça
”, logo, “
como demonstra e comprova o cálculo apresentado pelo apelado, sob título de amortização, foram pagas prestações, mas, mesmo assim, houve aumento do débito, o que demonstra que foi aplicado todos os ilegais acréscimos com a comissão de permanência pelo FACP
”, e, nesse sentido, assevera que “
a primeira (parcela) vencida, bem como a última, já está acrescida de juros de mora e correção monetária até o vencimento, portanto, não há que se cogitar de que o apelado não cobra juros de mora e correção monetária cumulados com a comissão de permanência (FACP)
”, o que, no mínimo, justificaria a remessa dos autos à contadoria do Juízo para esclarecer a questão.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada a fim de julgar procedente o pedido para “
extinguir o processo de execução, reconhecendo a
(...)
ausência do dever de transparência e de informação durante a celebração da cédula bancária em questão
”, ou, ao menos, o excesso de execução em decorrência da “
vedação da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, determinando-se a não aplicação do FACP
”
(cf. Id. nº 235144686).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 235144689).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto desta lide é a Cédula Rural Pignoratícia (CRP nº 40/06751-3), datada de 08.11.2016, no valor de R$ 82.000,00, emitida por Ana Silvana Gomes Medinamaceno, e avalizada pela embargante/apelante Aparecida Maria de Souza (cf. Id. nº 235143675 – pág. 45/56), a qual lastreia a pretensão executória deduzida pelo embargado/apelado Banco do Brasil nos autos da ação principal (Proc. nº 1010402-93.2021.8.11.0006).

Nos presentes Embargos à Execução, a ora apelante suscitou a nulidade do aval prestado na CRP em razão da inobservância do “
princípio da transparência
” e falha no “
dever de informação
” pelo Banco do Brasil, eis que na “
cédula em questão
(...)
não há nenhuma explicação e/ou orientação quanto as responsabilidades do avalista e/ou os riscos de tal operação
”; arguiu a nulidade da cobrança da comissão de permanência, em razão da falta de expressa previsão contratual e da vedação da cumulação com outros encargos moratórios; no mais, sustentou a aplicabilidade do benefício de ordem no caso concreto, dizendo que a execução só deve ser direcionada a si após exauridos todos os meios de execução em face da devedora principal.

Na r. sentença apelada, a MMª. Juíza decidiu dispensar a fase instrutória, convocando o feito para julgamento antecipado da lide, e, ao enfrentar o mérito, concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso em tela, em relação Cédula Rural Pignoratícia, a embargante não pode ser considerada consumidora final, pois o crédito obtido pela devedora principal Ana Silvana Gomes Medina Maceno teve por objetivo o incremento de atividade, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova trazida pelo art. 6º, VIII, do CDC.

(...)

No que pertine à cobrança de comissão de permanência, constitui prerrogativa das instituições do sistema financeiro nacional, na medida que possuem rigoroso e específico controle de suas atividades pelo Banco Central.

Dessa forma, é evidente que nem todas os encargos e regras aplicados aos negócios realizados por agentes desse sistema são possíveis entre particulares.

(...)

Todavia, do caso dos autos constata-se que na dívida confessada pela parte embargante, não teve cumulação de multa, juros e comissão de permanência no cálculo referido, mas tão somente correção e juros de mora à taxa de 1,0% ao ano (Id. 73188386, PJE n° 1010402-93.2021.8.11.0006), de modo que não se desincumbiu do ônus de provar o contrário a parte embargante.

(...)

Por fim, resta analisar o benefício de ordem.

Conforme consta da cédula rural pignoratícia (Id. 73188382, PJE n° 1010402-93.2021.8.11.0006), a aparte embargante ciente dos termos constantes na referida cédula, assumiu para si o papel de avalista do débito, inclusive de todos os encargos que hora poderiam ser acarretados.

Desta feita, o avalista integra a relação jurídica de direito material com obrigação pessoal e solidária, equiparando-se àquele cujo nome indicar ou na falta de indicação, ao emitente ou devedor final (art. 899 do CC/02). Por consequência, legitima-se passivamente à demanda executiva sem a prerrogativa do benefício de ordem.

Com efeito, o aval não tem benefício de ordem. O avalista assume posição idêntica à do avalizado. Sequer é preciso provar o inadimplemento para afirmar a obrigação do avalista, bastando que o título esteja vencido para que se possa exigir, do avalista, o adimplemento da obrigação por ele assumida. O credor pode ignorar o devedor principal e preferir exigir a obrigação diretamente do avalista (obrigação solidária).

Desse modo, os argumentos aduzidos pela embargante não merecem prosperar em nenhum de seus termos, não havendo configurado excesso de execução ou incidências de cláusulas abusivas e ilegais, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”

Como se vê desse breve histórico do quadro controvertido, não há qualquer circunstância fática que possua aptidão de influenciar na solução a ser dada à lide que precise ser melhor esclarecida ou apurada em Juízo, tendo em vista que o mérito da causa envolve, essencialmente, matéria de direito, cujos contornos fáticos pertinentes dependem de comprovação pela via documental, não havendo utilidade na produção da prova oral, uma vez que a decisão acerca da aplicabilidade do CDC e a aferição da falha no dever de informação, assim como toda a discussão em torno da cobrança de comissão de permanência, exige única e exclusivamente a análise da prova documental, e, de igual modo, se não constatada a ilegalidade da previsão e cobrança de comissão de permanência, não há nada que justifique a elaboração de perícia contábil.

Incide, pois, no caso, a regra do art. 355, I, do CPC de que, quando o julgador verificar que o conjunto probatório é idôneo e suficiente para nortear e instruir o pronunciamento jurisdicional, sobretudo em casos em que a controvérsia gira em torno de matéria preponderantemente de direito, configura-se um verdadeiro poder/dever de se adotar a técnica do julgamento antecipado da lide.

Sobre a norma jurídica aplicável à espécie,
o art. 2° do CDC diz claramente que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, assim, como o negócio objeto da lide consiste na tomada empréstimo para financiar e implementar a atividade agrícola da devedora principal, cuja destinação é, evidentemente, comercial, por óbvio, a autora/apelante, na qualidade de avalista e devedora solidária, não se insere no conceito de consumidor final do produto, e, sim, de insumo, de modo que não é justificável a aplicação do CDC à espécie dos autos.

Esse é o pacífico entendimento do STJ a respeito da matéria, que já definiu que “
a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1348081/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 02/06/2016).

Essa é a tranquila e uniforme orientação da jurisprudência do eg. STJ (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
2. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que, se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2º da Lei, de modo a atrair a incidência do inerente sistema protetivo.
(...). (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.521.175/MT, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALORES UTILIZADOS NO FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA 83/STJ. 4. INVIABILIDADE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DE AÇÕES. ILIQUIDEZ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao mútuo obtido com o propósito de fomentar a atividade produtiva.
4. O Tribunal de origem consignou a impossibilidade de dação em pagamento e de compensação, justificando pela carência de liquidez, ao aduzir que o recorrido manifestou desinteresse em aceitar as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como forma de dação em pagamento, bem como não haveria a existência da mútua de credor e devedor para que houvesse a possibilidade de compensação. Dessa forma, firmou-se a inviabilidade de compensação. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.027.383/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. FOMENTO DE ATIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5ª Região), julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (
STJ - Terceira Turma -
AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – Julgado em 09/05/2017 – DJe do dia 22/05/2017).

Definido que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza estritamente privada e tipicamente civil, regulamentada pelas normas do Código de Civil, e não do Código de Defesa do Consumidor, toda argumentação e pretensão recursal da autora/apelante no que tange à nulidade do aval por falha no “
dever de informação
” por parte do Banco/réu é completamente desidratada, na medida em que centrada e arrimada na invocação de determinadas normas consumeristas à espécie; não obstante, ainda que fosse aplicável o CDC ao caso, anoto que o dever do fornecedor é de
prestar “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (CDC, art. 6º, III), assim, considerando que os efeitos
do aval, como instituto jurídico, decorrem da lei, e não das disposições do negócio jurídico celebrado entre as partes, sequer faz sentido, do ponto de vista lógico-jurídico, a tese recursal de nulidade da prestação da garantia por falha no dever de informação.

A validade da comissão de permanência já é tema gasto na jurisprudência do STJ, sendo objeto de entendimento
sumulado nos verbetes de nº 30, 294 e
472, que, em síntese, orientam que é “
admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1076622/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017), e, na hipótese dos autos, é irretocável a conclusão sentencial de que a planilha de cálculo apresentada pelo credor Banco do Brasil nos autos da Execução (“
Demonstrativa de Conta Vinculada
”) é perfeitamente compreensível, demonstrando com suficiente clareza a evolução da dívida, com expressa discriminação dos encargos moratórios aplicados, a saber, “
juros remuneratórios à taxa de 5,500% ao ano
”, “
juros de mora à taxa de 1,0% ao ano
” e “
multa de 2% sobre o saldo devedor
” (cf. Id. nº 235143675 – pág. 89/91), sendo que não há no referido cálculo a indicação de cobrança apartada, e de forma cumulada com os demais encargos, da comissão de permanência, assim sendo, uma vez que não há nenhuma abusividade no contrato, tampouco restou comprovada a existência de cobrança indevida da comissão de permanência, não há falar em excesso de execução, tampouco na necessidade de envio dos autos à contadoria judicial para genericamente aferir alguma irregularidade.

A r. sentença também merece ser plenamente ratificada no que diz respeito à rejeição da tese de observância do benefício de ordem, uma vez que o entendimento adotado está em fina sintonia com a jurisprudência do STJ de que o

“
aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.560.576/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 02/08/2016, DJe de 23/08/2016), por isso, “
o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário
”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.027.935/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRESUNÇÃO. MÁ-FÉ. SÚMULA 375/STJ. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. INADIMPLÊNCIA. PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. RECEDENTE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. INSOLVÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 4. A apresentação de bem à penhora pelo devedor principal não exime o avalista de manter-se solvente para eventualmente adimplir a dívida, pois, no aval, não há benefício de ordem. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.068.580/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. (...). 4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.027.935/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AVAL. SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3. É entendimento desta Corte Superior que ‘O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar’ (REsp 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe de 23/08/2016). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.955.376/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, e
m
obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024